Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0713334-59.2021.8.07.0000 Impetrante(s) M. S. L. Informante(s) SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Levando em consideração a recente notícia veiculada na mídia de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA autorizou a indicação da vacina Pfizer para crianças a partir de 12 (doze) anos de idade, intime-se a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se referido grupo etário, especialmente aqueles com comorbidades, foi inserido no plano de vacinação contra a Covid-19 do Distrito Federal. Após, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator